Tribunal: STJ
Processo: 5013156-39.2020.4.04.7107
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2007311 - RS (2022/0173033-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: NUTRIRE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: CÉSAR CAUÊ SCHAEFFER ONGARATTO - RS053943
ROSANA MARIA NICOLINI CHESINI - RS054228
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
DUPLA
FUNDAMENTAÇÃO.
CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO INTERPOSTO. SÚMULA 126/STJ. APLICAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não se conhece do recurso especial quando o acórdão recorrido possui
fundamentação constitucional, autônoma, e infraconstitucional e o recurso
extraordinário para o Supremo Tribunal Federal não é interposto. Incidência da Súmula
126 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50561133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/09/2025 17:35:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 36dc739f-d0e2-4af3-93b3-4882aec4a1d7

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2007311 - RS (2022/0173033-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: NUTRIRE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: CÉSAR CAUÊ SCHAEFFER ONGARATTO - RS053943
ROSANA MARIA NICOLINI CHESINI - RS054228
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
DUPLA
FUNDAMENTAÇÃO.
CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO INTERPOSTO. SÚMULA 126/STJ. APLICAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não se conhece do recurso especial quando o acórdão recorrido possui
fundamentação constitucional, autônoma, e infraconstitucional e o recurso
extraordinário para o Supremo Tribunal Federal não é interposto. Incidência da Súmula
126 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NUTRIRE INDÚSTRIA DE
ALIMENTOS LTDA da decisão de fls. 850/852 que não conheceu do recurso especial
com fundamento na Súmula 126/STJ.
Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a discussão é de
natureza infraconstitucional e que o art. 153, § 1o, da Constituição Federal não constitui
fundamento autônomo do acórdão recorrido.
A parte adversa não apresentou impugnação (certidão de fl. 871).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não conheceu do recurso especial porque, a despeito
de o Tribunal de origem ter resolvido a questão controvertida com fundamento
constitucional, não foi interposto recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA49888136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:42:58
Código de Controle do Documento: f48068e6-694b-43d9-8005-a7eb6f32f4c6

Em nova análise do presente caso, vê-se que, quanto ao ponto controvertido
– ilegalidade da alteração promovida na classificação fiscal para estabelecer alíquota
de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre alimentação de cães e gatos –,

objeto do recurso especial, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO decidiu
nestes termos (fl. 798):
Com efeito, não há falar em violação à coisa julgada. O
reconhecimento do direito da autora em classificar seus alimentos para cães
e gatos em subposição mais específica da TIPI, qual seja, a posição de no
23.09.9010, onde o percentual de IPI incide sobre a alíquota zero, bem como
declarar o direito da autora em não efetuar o recolhimento de IPI incidente
sobre embalagens superiores a 10kg), no processo 2006.71.13.002018-2,
deu- se com base na legislação vigente à época, o que, evidentemente, não
impede modificação legislativa superveniente conferindo tratamento tributário
diverso (caso dos autos).
Também é de ser rejeitada a alegação de que haveria indevida
ampliação do campo de incidência tributária, ao criar hipótese de incidência
antes não prevista na legislação.
Conforme tabela do IPI aprovada pelo Decreto 8.950, de 2016, aplica-
se a alíquota zero para a posição NCM 2309.90.10 (Preparações destinadas
a fornecer ao animal a totalidade dos elementos nutritivos necessários para
uma alimentação diária racional e equilibrada (alimentos compostos
completos). No entanto, em sendo tais preparações destinadas
especificamente para cães e gatos (ex 01), a alíquota aplicável é de 10%.
Não se verifica, pois, ampliação do campo de incidência, mas sim redução,
pelo que não há falar em ofensa ao art. 16 do Decreto-Lei no 400, de 1968.
Por fim, a alteração na alíquota do IPI para o produto examinado, realizada
pelo Decreto 8.950, de 2016, foi realziada nos termos autorizados pela
Constituição Federal (art. 153, § 1o), sendo certo, ademais, que não é dado
ao judiciário imiscuir-se em competência própria do Poder Executivo, sob
pena de ofensa ao princípio da tripartição dos poderes.

A parte ora agravante, NUTRIRE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, não
interpôs recurso extraordinário com o propósito de afastar o fundamento constitucional
do acórdão recorrido.
A disposição contida no art. 1.032 do Código de Processo Civil não se aplica
a este caso porque a incidência da regra pertinente ao
é
princípio da fungibilidade
devida quando erroneamente interposto o recurso especial contra questão de natureza
.
exclusivamente constitucional
Como visto, o acórdão recorrido tem dupla fundamentação – constitucional e
infraconstitucional –, o que enseja a interposição de dois recursos distintos de natureza
extraordinária (recurso especial e recurso extraordinário).
Está correta a decisão que não conheceu do recurso especial devido à
incidência da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA49888136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:42:58
Código de Controle do Documento: f48068e6-694b-43d9-8005-a7eb6f32f4c6

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49888136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:42:58
Código de Controle do Documento: f48068e6-694b-43d9-8005-a7eb6f32f4c6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.007.311 / RS
Número Registro: 2022/0173033-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200671130020182 50131563920204047107
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NUTRIRE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: CÉSAR CAUÊ SCHAEFFER ONGARATTO - RS053943
ROSANA MARIA NICOLINI CHESINI - RS054228
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPI/ IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NUTRIRE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : CÉSAR CAUÊ SCHAEFFER ONGARATTO - RS053943
ROSANA MARIA NICOLINI CHESINI - RS054228
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50541871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:27:46
Código de Controle do Documento: 5f70c96d-454f-40b9-a886-903f3581dce2

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:27:46
Código de Controle do Documento: 5f70c96d-454f-40b9-a886-903f3581dce2